Tribunal: TJDFT
Processo: 0727477-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE PARTICIPAÇÃO EM HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E PELA PROMESSA DE RECOMPENSA, E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONVERSÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA. PASSAGEM PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a decisão que converteu a prisão temporária da paciente em prisão preventiva, diante da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da reiteração da paciente em atos ilícitos, aptas a caracterizar a sua periculosidade.
2. A prisão cautelar da paciente é necessária e adequada para a garantia da ordem pública, dada a periculosidade concreta extraída das circunstâncias do suposto cometimento de delito grave, isto é, de participação em crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, pelo motivo torpe e pela promessa de pagamento de recompensa, supostamente ocorrido em razão de disputa por tráfico de drogas e que foi planejado com a contribuição de seis pessoas, sendo que um adolescente foi responsável executar o delito, com o emprego de arma de fogo.
3. A gravidade concreta do delito demonstra a necessidade da prisão cautelar e revela a inadequação e insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.
4. Ademais, a paciente, aos 20 anos, ostenta passagem perante a Vara da Infância e da Juventude pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, indicando que sua liberdade paciente oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei, voltando a delinquir.
5. Eventuais condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva.
6. Ausente decisão do Juízo a quo, inviável a análise do pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por configurar em indevida supressão de instância.
7. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão temporária da paciente em preventiva.